Tribunal: TJSP
Processo: 2056327-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e dano moral. Impugnação rejeitada. Agravante-executada que foi excluída do rol de empresas recuperadas, diante existência de patrimônio de afetação. Pretensão de submissão do crédito executado à ordem de liquidação do patrimônio de afetação. Impossibilidade, pois ausente comprovação de sua insolvência civil

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e dano moral. Impugnação rejeitada. Agravante-executada que foi excluída do rol de empresas recuperadas, diante existência de patrimônio de afetação. Pretensão de submissão do crédito executado à ordem de liquidação do patrimônio de afetação. Impossibilidade, pois ausente comprovação de sua insolvência civil ou do decreto de falência. Prosseguimento da execução. Decisão acertada.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056327-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes INPAR
PROJETO 44 SPE LTDA e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado ISAIAS GARCIA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056327-33.2020.8.26.0000 -Voto no 27088 – RIBEIRÃO PRETO - EMS
2
VOTO No: 27.088
AG. INST. No: 2056327-33.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
ORIGEM: 6a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: ANA PAULA FRANCHITO CYPRIANO
AGTE.: INPAR PROJETO 44 SPE LTDA
AGDO.: ISAIAS GARCIA PEREIRA

Cumprimento de sentença. Ação de rescisão contratual
cumulada com restituição de valores e dano moral.
Impugnação rejeitada. Agravante-executada que foi excluída
do rol de empresas recuperadas, diante existência de
patrimônio de afetação. Pretensão de submissão do crédito
executado à ordem de liquidação do patrimônio de afetação.
Impossibilidade, pois ausente comprovação de sua insolvência
civil ou do decreto de falência. Prosseguimento da execução.
Decisão acertada.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 83/87, na parte em que manteve o andamento da execução em relação à
agravante.
A agravante sustenta, em síntese, que apesar de ter sido excluída do
plano de recuperação judicial do Grupo Viver, não pode se sujeitar à presente execução,
tendo em vista a necessidade de observância à ordem de liquidação do patrimônio de
afetação, conforme previsto na Lei no 4.591/1964.
Salienta que o prosseguimento da execução implica fraude à
mencionada ordem e prejuízo aos demais detentores de créditos contra a incorporadora.
Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento.
Recurso processado sem concessão de liminar e respondido pela
parte contrária (fls. 17/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056327-33.2020.8.26.0000 -Voto no 27088 – RIBEIRÃO PRETO - EMS
3
É o relatório.
A decisão combatida deixou consignado:
“Vistos.
Viver Incorporadora e Construtora S/A e Inpar Projeto 44 SPE Ltda.,
qualificadas, apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença
que lhe promove Isaías Garcia Pereira, alegando, em síntese, que a
presente execução não pode prosperar em virtude do deferimento do
processamento de recuperação judicial, devendo ser extinto este
cumprimento de sentença ou, em última hipótese, determinada sua
suspensão. Invocam a competência universal do juízo de recuperação
judicial. Por fim, sustentam a impossibilidade de prosperar a execução
contra a Inpar Projeto 44 SPE porque, embora não esteja sujeita à
recuperação judicial deferida ao grupo a que pertence, encontra-se em
insolvência civil, impondo-se a suspensão do feito em observância à
ordem de liquidação do patrimônio de afetação, em observância à Lei de
Incorporações no 4.591/1964. Juntou documentos às fls. 24/57.
Houve resposta do exequente às fls. 61/66.
É a síntese necessária. Fundamento e DECIDO.
A presente impugnação merece parcial acolhida.
A executada Inpar Projeto 44 SPE Ltda. é sociedade constituída para
propósito.
específico e integra o Grupo Viver, também, executada, que se encontra
em recuperação judicial.
In casu, objetiva-se o recebimento de crédito por ocasião de contrato
entabulado entre as partes de compra e venda de um imóvel e declarado
rescindido, com determinação de restituição de valores, nos termos da r.
sentença transitada em julgado.
Pelo que se infere do processo, a coexecutada Inpar não comprova a
constituição do patrimônio de afetação. O artigo 31-B da Lei 4.591/1964
dispõe que o patrimônio de afetação é constituído a qualquer tempo,
mediante averbação no Registro de Imóveis, de termo firmado pelo
incorporador e, quando for o caso, também pelos titulares de direitos
reais de aquisição sobre o terreno, o que não ocorreu no caso em tela,
como acima enunciado.
Não obstante, a impugnante Inpar reconhece não ter integrado o plano
de recuperação judicial do Grupo Viver, o que afasta a possibilidade de
aplicação de qualquer medida de suspensão com base em efeitos
decorrentes do processo de recuperação.
No que se refere à pretensão de aplicação das regras previstas na Lei no
4.591/64, inexiste comprovação de que houve insolvência ou mesmo a
instauração de procedimento de liquidação do patrimônio de afetação,
como dito.”.
Em casos análogos, que envolvem sociedades ligadas ao Grupo Viver, a
pretensão aqui deduzida tem sido igualmente afastada, conforme se
extrai dos julgados da E. 3a Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056327-33.2020.8.26.0000 -Voto no 27088 – RIBEIRÃO PRETO - EMS
4
agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e
indeferiu o pedido de suspensão da execução. Inconformismo. Não
acolhimento. Impugnante 'Impar 71 SPE' que reconhece ter sido
excluída do plano de recuperação judicial do "Grupo Viver", o que
afasta a possibilidade de aplicação de qualquer medida de suspensão
com base em efeitos decorrentes do processo de recuperação. Ausência,
ademais, de comprovação de insolvência da SPE ou mesmo instauração
de procedimento de liquidação do patrimônio de afetação.
Impossibilidade de aplicação das regras previstas na Lei no 4.591/64.
Precedentes. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO” (Agravo de Instrumento no 2152568-06.2019.8.26.0000 Des.
Rel.: VIVIANI NICOLAU julgado em 10/09/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que determinou o prosseguimento da execução, com
determinação de penhora de ativos financeiros. Pretendida suspensão
do cumprimento de sentença, até a liquidação do patrimônio de
afetação. Impossibilidade. Ausente comprovação da liquidação alegada,
bem como dos requisitos do art. 31 F da Lei 4.591/64. Afetação que, de
qualquer modo, não é oponível aos credores do próprio
empreendimento. Inteligência do § 1o do art. 31- A da Lei. Precedentes.
Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (Agravo
de Instrumento no 2221149-10.2018.8.26.0000 Des. Rel.: DONEGÁ
MORANDINI julgado em 14/12/2018).
Portanto, a coexecutada Inpar não está submetida ao referido regime,
ou seja, não há que se falar em suspensão ou extinção do presente
cumprimento de sentença com relação a ela ou até mesmo em
habilitação do crédito no referido procedimento de recuperação.
No mais, com relação a Viver Incorporadora e Construtora S/A, o feito
deve ser extinto.
Com efeito, considera-se que o crédito do exequente está sujeito à
recuperação judicial do Grupo Viver, pois a jurisprudência vem
entendendo que os créditos oriundos de inadimplemento anterior
deverão ser habilitados na recuperação judicial da devedora,
independentemente da data do trânsito em julgado da decisão que deu
provimento ao pleito indenizatório respectivo, desde que, reitere-se,
decorrente de fato preexistente ao pedido de recuperação judicial.
Baixando no caso dos autos, verifica-se que o inadimplemento das
executadas remonta a outubro de 2013, decorrente de atraso na entrega
da unidade, enquanto formulado
pedido de recuperação em setembro de 2016.
Neste sentido:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
Cumprimento de sentença. Impugnação apresentada pela devedora
postulando a extinção da execução e habilitação do crédito do recorrido
nos autos da recuperação judicial deferida em favor da
agravante. Possibilidade. Inteligência do art. 49, da Lei 11.101/2005.
Recuperação judicial deferida após a constituição do crédito em
execução. Direito ao crédito que nasce com a ocorrência do ato ilícito e
não com o trânsito em julgado. Precedentes deste E. Tribunal e do STJ.
Cumprimento de sentença que deve ser suspenso. RECURSO
PROVIDO." (AI 2018206-38.2017.8.26.0000. Des. Rel. Azuma Nishi. j.
20/04/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056327-33.2020.8.26.0000 -Voto no 27088 – RIBEIRÃO PRETO - EMS
5
“Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual em fase de
cumprimento de sentença Decisão que indeferiu a suspensão do curso
da execução diante do ajuizamento de recuperação judicial pela
agravante Crédito exequendo que tem origem em momento anterior ao
pedido de recuperação judicial Crédito que está sujeito à recuperação
judicial Reforma da decisão agravada para determinar a suspensão do
curso da execução em relação ao agravante, com desbloqueio de
valores de sua titularidade. Dá-se provimento ao recurso.” (2270833-
98.2018.8.26.0000. Des. Rel. Christine Santini. j. 30/05/2019).
Portanto, considerando que o fato gerador da presente condenação
atraso na entrega da obra é anterior ao pedido de recuperação da ré
Viver Incorporadora e Construtora S/A, o cumprimento de sentença deve
ser extinto com relação a ela, cabendo ao exequente, caso queira,
habilitar seu crédito na recuperação.
Isto posto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de
sentença, para JULGAR EXTINTA a execução, somente com relação a
Viver Incorporadora e Construtora S/A, nos termos do art. 485, VI, do
Código de Processo Civil e do art. 925, do mesmo diploma legal,
prosseguindo-se a execução em face de Inpar Projeto 44 SPE Ltda.”
O recurso não comporta provimento.
No caso, objetiva-se o recebimento de crédito por ocasião de
contrato entabulado entre as partes de compra e venda de um imóvel e declarado
rescindido, com determinação de restituição de valores e dano moral, nos termos da r.
sentença transitada em julgado 14/11/2019 (fls. 305 autos originais).
De outra parte, a própria agravante admite que foi excluída do rol
das empresas recuperadas, não se submetendo ao juízo de recuperação judicial.
Pretende, contudo, que o crédito dos exequentes seja submetido à
ordem estabelecida pela lei no 4.591/64, em caso de liquidação do patrimônio de afetação,
alegando que os agravados pretendem burlar essa ordem.
Todavia, sem razão a agravante, vez que a previsão do artigo 31-F
da lei no 4.591/64 estabelece a liquidação do patrimônio de afetação nos casos de
insolvência civil ou decreto de falência, não restando comprovado no caso dos autos que a
executada se enquadra na hipótese.
Neste sentido já precedente da própria 10a Câmara de Direito
Privado:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de rescisão contratual e
restituição de valores Impugnação rejeitada Executada-agravante que
foi excluída do rol de empresas recuperandas, diante existência de
patrimônio de afetação Pretensão de submissão do crédito executado à
ordem de liquidação do patrimônio de afetação - Ausente comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056327-33.2020.8.26.0000 -Voto no 27088 – RIBEIRÃO PRETO - EMS
6
de sua insolvência civil ou do decreto de falência - Prosseguimento da
execução
-
Decisão
mantida
-
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
(2226888-27.2019.8.26.0000, Rel. ELCIO TRUJILLO, j. 04/02/2020,
v.u).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator